Tribunal: TJPA
Processo: 0003945-31.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003945-31.2017.8.14.0067

APELANTE: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

APELADO: CUSTODIA LOPES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Reintegração a cargo público. Ajuizamento da demanda posterior ao prazo quinquenal. Prescrição reconhecida. Alegação de desconhecimento de ato de nomeação sob o vínculo temporário. Rejeitada. Ato com presunção de veracidade não desconstituído pela parte. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. A Ação Reintegratória c/c Indenizatória por Danos Morais foi ajuizada na origem contra o Município de Mocajuba, buscando o reconhecimento da ilegalidade de ato de exoneração e o seu retorno ao cargo efetivo, com os desdobramentos legais, além o recebimento de indenização a título de danos morais, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão reside em verificar se a análise da legalidade da exoneração da Agravante sem o devido processo administrativo, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, considerando a data da ciência do ato demissional.

III. Razões de decidir

3. A Agravante foi servidora pública efetiva do Município de Mocajuba, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 018/2010 de 03/02/2010 (id. 13878244 - Pág. 6), por meio de aprovação em concurso público
com 40 vagas
para o cargo de AGENTE DE PORTARIA,
ficando na colocação 220
(id. 13878265 - Pág. 12), vínculo encerrado, definitivamente, por meio de exoneração ocorrida sem prévio processo administrativo.

4. Em que pese a Agravante se insurgir, inicialmente, quanto a exoneração ocorrida em outubro de 2016, em verdade, busca anular ato que rompeu o seu vínculo de servidora efetiva com a Administração Municipal, que ocorreu com a anulação do seu decreto de nomeação, por meio do Decreto Municipal n.º 48/2010 de 19/07/2010 (id. 13878277 - Pág. 5).

5. Sabe-se que pelo menos desde 2011 tem conhecimento do seu vínculo precário com o Ente Municipal,
pois foi nomeada como servidora temporária em 06/05/2011
, por meio da Portaria n.º 058/2011 G.S. (id. 13878249). Entretanto, ajuizou a ação originária buscando restabelecer seu vínculo de servidora efetiva,
somente em 17/05/2017
, quando a pretensão já se encontrava atingida pela prescrição quinquenal.

6. Não se sustenta a afirmação de que a Agravante só veio ter conhecimento do Decreto n.º 48/2010 após ter ingressado com a ação, pois ao apresentar réplica à contestação no id. 13878261, a Agravante limitou-se a arguir genericamente a falsidade da documentação apresentada pelo Ente Municipal, sem impugnar especificamente a portaria de nomeação sob o vínculo temporário, ato que detém presunção de veracidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932; e

- artigo 373 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

- (STJ - AgInt no REsp: 1799097 SP 2019/0035989-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2022); e

- (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001990-80.2019.8.14.0200, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA AUTORA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0003945-31.2017.8.14.0067) interposto por CUSTODIA LOPES FERREIRA contra o MUNICÍPIO DE MOCAJUBA, em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que reconheceu a prescrição da pretensão de reintegração ao cargo administrativo.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (id. 21840883):

Assim, ultrapassados mais de 06 (seis) anos da ciência do ato que anulou o decreto de nomeação da apelada, contratada, em seguida, sob o vínculo temporário, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, não havendo como prosperar o pedido de reintegração e seus desdobramentos legais.

Ante o exposto, por fundamento diverso, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal.

Em razões de agravo interno (id. 22573065), a Autora-Agravante afirma que não há prescrição, pois a Agravante só veio ter conhecimento do Decreto n.º 48/2010 (id. 13878277 - Pág. 5), ato que anularia sua portaria, após ter ingressado com a ação, na fase de audiência de instrução, quando o advogado da parte requerida requereu a juntada do ato (id. 13878277 - Pág. 1).

Afirma ainda, que apesar da Agravada apresentar documentos que constam como temporária não há como comprovar que a Agravante sabia. Inclusive foi solicitado pelo juízo a apresentação do contrato de temporário (ID n° 13878263 - Pág. 2) o que não foi feito.

Defende que deveria ser considerada a tese de invalidade do Decreto n.º 48/2010 em razão da ausência de publicidade do ato administrativo, e assim não poderia ter seus efeitos validados, bem como, não poderia ser considerado o vínculo de temporário visto que as provas são insuficientes para tanto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões (id.

23761928).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se a análise da legalidade da exoneração da Agravante sem o devido processo administrativo, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, considerando a data da ciência do ato demissional.

Essencialmente, a Agravante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição, para apreciação do colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado, amparado na legislação e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A Ação Reintegratória c/c Indenizatória por Danos Morais foi ajuizada na origem contra o Município de Mocajuba, buscando o reconhecimento da ilegalidade de ato de exoneração e o seu retorno ao cargo efetivo, com os desdobramentos legais, além o recebimento de indenização a título de danos morais, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme assentado na decisão recorrida, a Agravante foi servidora pública efetiva do Município de Mocajuba, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 018/2010 de 03/02/2010 (id. 13878244 - Pág. 6), por meio de aprovação em concurso público
com 40 vagas
para o cargo de AGENTE DE PORTARIA,
ficando na colocação 220
(id. 13878265 - Pág. 12), vínculo encerrado, definitivamente, por meio de exoneração ocorrida sem prévio processo administrativo.

Em que pese a Agravante se insurgir, inicialmente, quanto a exoneração ocorrida em outubro de 2016, em verdade, busca anular ato que rompeu o seu vínculo de servidora efetiva com a Administração Municipal, que ocorreu com a anulação do seu decreto de nomeação, por meio do Decreto Municipal n.º 48/2010 de 19/07/2010 (id. 13878277 - Pág. 5).

Ainda que não se tenha informações de quando a Agravante foi cientificada do ato que anulou sua nomeação, sabe-se que pelo menos desde 2011 tem conhecimento do seu vínculo precário com o Ente Municipal,
pois foi nomeada como servidora temporária em 06/05/2011
, por meio da Portaria n.º 058/2011 G.S. (id. 13878249).

Entretanto, ajuizou a ação originária buscando restabelecer seu vínculo de servidora efetiva,
somente em 17/05/2017
, quando a pretensão já se encontrava atingida pela prescrição quinquenal.

A prescrição de fundo de direito, está prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, quando ocorre a perda total da pretensão autoral, nas hipóteses de violação em um único ato:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Examinando o objeto da demanda em uma interpretação lógico-sistemática, identifica-se que o pedido formulado na petição inicial destina-se ao retorno da Agravante ao cargo efetivo, por meio da declaração de nulidade do ato que a exonerou. Logo, com a anulação de sua portaria de nomeação, ato único de efeito concreto, iniciou-se, efetivamente, a contagem do prazo prescricional.

A consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segue no sentido de que a pretensão de reintegração, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, está sujeita ao prazo quinquenal:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE ANULAR ATO QUE EXPULSOU O AUTOR DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DEFINIDO PELO DECRETO 20.910/32
. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PRAZO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE A AÇÃO PENAL, QUE ABSOLVEU O RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, E A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda ajuizada com o objetivo de anular decisão administrativa, que expulsara o autor dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ante a constatação de que, no exercício da função, teria ele, durante atendimento de ocorrência de acidente de trânsito, solicitado vantagem indevida para que determinada empresa fizesse o serviço de guinchamento de um dos veículos. III.
Consoante a jurisprudência do STJ, "o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo ou de verbas alimentares"
(STJ, AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBPELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2013). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 342.696/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2013; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2014; AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/09/2015. (...) VII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1799097 SP 2019/0035989-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2022)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes
. 2. Em se tratando de ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 794662 GO 2015/0253638-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/11/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2015) (grifei)

Não é diferente a jurisprudência no âmbito deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE PM A BEM DA DISCIPLINA E REINTEGRAÇÃO. NULIDADE DO ATO QUE EXCLUIU O AUTOR DA CORPORAÇÃO DA PMPA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação declaratória ajuizada em face de ato nulo. Precedentes STJ e TJPA. 2 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001990-80.2019.8.14.0200, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO C/C PRETERIÇÃO DE RESSARCIMENTO. NATUREZA DECLARATÓRIA, CONSTITUTIVA E PATRIMONIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICÁVEL. NATUREZA HÍBRIDA DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. (...); 3.
O STJ possui entendimento remansoso no sentido de conceber imprescritíveis as ações declaratórias puras. No entanto, a espécie contempla pedidos cumulativos, de natureza declaratória, constitutiva e patrimonial, o que atrai a incidência do cômputo quinquenal do fundo de direito e, via de consequência, afasta a tese de imprescritibilidade, perfilhada pelos autores. Máxime a se considerar a ordem patrimonial, adjacente ao pedido de reconhecimento da antiguidade dos autores no serviço público. Precedente do STJ. REsp 1361182/RS
; 4. Custas e honorários pelos autores, com arbitramento de honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do inciso III do § 4º do art. 85 do CPC; suspensa a exigibilidade por força do § 3º do art. 98 do CPC.; 5. Ação rescisória improcedente.

(TJ-PA - AR: 08053478720188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (Grifei)

Com efeito, ultrapassados mais de 06 (seis) anos da ciência do ato que anulou o decreto de nomeação da Agravante, contratada em seguida sob o vínculo temporário, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, não havendo como prosperar o pedido de reintegração e seus desdobramentos legais.

Importante pontuar, que não se sustenta a afirmação de que a Agravante só veio ter conhecimento do Decreto n.º 48/2010 (id. 13878277 - Pág. 5), ato que anularia sua portaria, após ter ingressado com a ação. Isto porque a nomeação como temporária conforme Portaria n.º 058/2011 G.S. (id. 13878249), é ato que detém presunção de veracidade, e que não depende da apresentação de outros documentos para ser considerado válido.

Ao apresentar réplica à contestação no id. 13878261, a Agravante limitou-se a arguir genericamente a falsidade da documentação apresentada pelo Ente Municipal, sem impugnar especificamente a portaria de nomeação, ou instaurar incidente de falsidade documental. Desta forma, não se desincumbiu do ônus processual de afastar a validade do documento apresentado (art. 373 do CPC).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, confirmando a decisão recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025